Tribunal: TJDFT
Processo: 0757256-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRA INTERESSADA. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. DÚVIDA QUANTO À LEGÍTIMA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DO BEM. RESTITUIÇÃO ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para o transporte de substância entorpecente e ainda interessa ao processo, bem como que a titularidade da propriedade e a origem lícita do bem são duvidosas, inviável a restituição antes da instrução processual e da sentença de mérito, ocasião em que o juiz irá decidir sobre o seu perdimento ou não, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas.
2. Recurso conhecido e não provido.